Tribunal: TJMT
Processo: 1018069-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018069-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), AUGUSTO MARCELINO LOPES - CPF: 453.232.911-68 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE ILEGALIDADES. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o agravante pleiteava que a instituição financeira se abstivesse de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes, suspendesse eventual negativação já realizada, não promovesse busca e apreensão do veículo e disponibilizasse meio para pagamento de valor que considera incontroverso.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante, considerando: (i) a alegação de abusividade na taxa de juros remuneratórios; (ii) a suposta capitalização diária sem informação da taxa; (iii) a venda casada de seguros; e (iv) a cobrança de tarifas supostamente indevidas.

III. Razões de decidir:

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil.

4. A mera diferença entre a taxa de juros contratada (2,37% ao mês) e a alegada taxa média de mercado (1,90% ao mês) não constitui, por si só, evidência suficiente de abusividade, considerando o entendimento consolidado na Súmula no 382 do STJ e o critério fixado no REsp 1.061.530/RS.

5. As alegações referentes à capitalização diária de juros sem informação da taxa, venda casada de seguros e cobrança indevida de tarifas demandam dilação probatória, não sendo possível aferir sua ocorrência com a segurança necessária em sede de cognição sumária.

6. O mero ajuizamento de ação revisional não obsta a caracterização da mora, conforme Súmula no 380 do STJ, sendo necessária a comprovação cabal de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual para descaracterizá-la, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

"1. Para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, é necessária a demonstração inequívoca de abusividade dos encargos contratuais com base em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 2. A diferença entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado, sem demonstração cabal de abusividade considerando as peculiaridades da operação, não configura probabilidade do direito suficiente para concessão de tutela antecipada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 51, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo); STJ, REsp 1.826.463/SC; TJMT, N.U 1002777-69.2024.8.11.9005.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AUGUSTO MARCELINO LOPES em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Revisão Contratual no 1020057-62.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor do BANCO VOTORANTIM S.A.

O Agravante sustenta, em síntese, que firmou contrato de financiamento de veículo (alienação fiduciária) com o Agravado em 23/07/2024, tendo como objeto um caminhão SCANIA G420 A 6X4 3E NA 2P (DD), por meio do qual adquiriu o bem por R$ 185.000,00, financiando o total de R$ 207.528,07, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 7.326,00. Alega que o veículo constitui seu instrumento de trabalho como motorista autônomo.

Argumenta que o contrato possui diversas cláusulas abusivas, com destaque para: (i) a cobrança de taxa de juros de 2,37% ao mês e 32,40% ao ano, muito acima da média praticada no mercado para a mesma modalidade (1,90% ao mês e 25,45% ao ano); (ii) a capitalização diária de juros sem a indicação da taxa diária aplicada, em desacordo com o entendimento do STJ; (iii) venda casada de seguro prestamista e de acidentes pessoais no valor total de R$ 13.968,57; (iv) cobrança de tarifas indevidas, como tarifa de avaliação (R$ 549,00) e registro do contrato (R$ 316,00), sem a comprovação da prestação dos respectivos serviços.

O Agravante afirma que seu pedido de tutela foi indevidamente indeferido pelo juízo de primeiro grau, que ignorou as provas da abusividade contratual apresentadas, entre elas, um laudo técnico/memória de cálculo que demonstra uma sobretaxa de 200,65% em relação à taxa média do Banco Central.

Requer, em sede de tutela de urgência recursal, que o Agravado se abstenha de realizar a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplência e em cartório de protestos, ou suspenda caso já tenha feito, bem como se abstenha de promover ação de busca e apreensão do veículo enquanto pendente a ação revisional, além de determinar que seja disponibilizado meio para o pagamento do valor que entende incontroverso (R$ 6.092,41).

A liminar foi indeferida. (id. 291467396)

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Augusto Marcelino Lopes contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Votorantim S.A.

Da análise dos autos, verifica-se que o agravante firmou contrato de financiamento para aquisição de um caminhão Scania G420, no valor total financiado de R$ 207.528,07, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 7.326,00, com taxa de juros remuneratórios de 2,37% ao mês e 32,40% ao ano. O agravante aponta a existência de abusividades contratuais consubstanciadas na cobrança de taxa de juros acima da média de mercado, capitalização diária sem informação da taxa aplicável, venda casada de seguros e tarifas indevidas.

No recurso em análise, sustenta o agravante que a decisão agravada merece reforma, porquanto presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito evidenciada pelo laudo técnico/memória de cálculo que demonstraria a abusividade dos encargos contratuais e pelo periculum in mora caracterizado pelo risco de inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, protestos e eventual propositura de ação de busca e apreensão do veículo que utiliza como instrumento de trabalho.

Inicialmente, convém destacar que, em se tratando de contrato bancário, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça:
"
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
. Tal situação não afasta, contudo, a necessidade de se observar as normas específicas relacionadas aos contratos bancários, assim como o ônus probatório de quem alega a existência de abusividades.

No que tange aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que esta será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A análise desses requisitos deve ser feita de forma ponderada, levando-se em consideração, no caso concreto, o direito material invocado e as circunstâncias específicas da causa.

Quanto à alegada abusividade da taxa de juros, verifica-se que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os juros remuneratórios somente podem ser considerados abusivos quando destoarem significativamente da média de mercado. Nesse sentido, o entendimento consolidado na Súmula no 382 do STJ:
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

Ademais, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), a Segunda Seção do STJ fixou o entendimento de que
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
.

No caso em análise, embora o agravante alegue que a taxa média de mercado para operações semelhantes seria de 1,90% ao mês, conforme divulgação do Banco Central, e que a taxa contratada (2,37% ao mês) representaria uma sobretaxa de 20,065%, não verifico, nesta fase preliminar, a caracterização de uma disparidade tão significativa que justifique a intervenção judicial de plano. A mera diferença percentual apontada, sem demonstração cabal da abusividade considerando as peculiaridades da operação (como perfil do cliente, garantias oferecidas e outros fatores que compõem o spread bancário), não se mostra suficiente para configurar a probabilidade do direito.

No que se refere à alegação de capitalização diária de juros sem informação da taxa, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.826.463/SC, efetivamente reconheceu a abusividade da cláusula que estabelece capitalização diária de juros sem informação da taxa diária correspondente. Contudo, a verificação de tal abusividade demanda análise mais aprofundada do contrato, não sendo possível aferir, com a segurança necessária para concessão de tutela de urgência, se o contrato em questão apresenta tal irregularidade.

Quanto à alegação de venda casada de seguros e cobrança indevida de tarifas (avaliação de bem e registro de contrato), tais questões igualmente demandam dilação probatória para verificação de sua ocorrência, não se mostrando possível, em sede de cognição sumária, concluir pela verossimilhança das alegações do agravante.

No que diz respeito ao perigo de dano, embora seja compreensível a preocupação do agravante em evitar a negativação de seu nome e eventual ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo que utiliza como instrumento de trabalho, é certo que o mero ajuizamento de ação revisional não tem o condão de obstar a caracterização da mora, conforme entendimento consolidado na Súmula no 380 do STJ:
"A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

Ademais, o STJ firmou entendimento no julgamento do REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo) no sentido de que
"o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora"
. Contudo, tal reconhecimento pressupõe análise detida do contrato e das práticas adotadas pela instituição financeira, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar com segurança a existência de abusividades capazes de descaracterizar a mora.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, conforme se extrai do seguinte precedente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO NA POSSE DE VEÍCULO, IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) O artigo 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto. (...) A suspensão dos efeitos da mora e o impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes somente são admissíveis mediante o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) questionamento integral ou parcial do débito; (ii) demonstração de cobrança indevida com base em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e (iii) depósito do valor incontroverso ou prestação de caução, conforme entendimento do STJ. No caso concreto, a agravante não demonstrou, em análise sumária, elementos suficientes para caracterizar a abusividade das cobranças e afastar a mora, limitando-se a alegar desproporção dos encargos pactuados sem prova efetiva de ilicitude contratual. (...) O deferimento de tutela antecipada para impedir os efeitos da mora e a inclusão em cadastros de inadimplentes exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito, aparência de bom direito respaldada em jurisprudência consolidada e depósito do valor incontroverso ou prestação de caução. (N.U 1002777-69.2024.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Cabe destacar, ainda, que o agravante afirma ter adimplido apenas 7 (sete) das 48 (quarenta e oito) parcelas contratadas, ou seja, menos de 15% do total financiado, circunstância que, somada à ausência de demonstração cabal das abusividades alegadas, não justifica, neste momento processual, a intervenção judicial para obstar os efeitos da inadimplência.

Outrossim, a pretensão do agravante de pagar apenas o que entende devido (R$ 6.092,41, em vez dos R$ 7.326,00 contratados) caracteriza revisão unilateral do contrato, medida excepcional que somente se justificaria diante da inequívoca demonstração de ilegalidade ou abusividade, o que não se verifica no caso em análise.

Convém ressaltar que a revisão judicial de contratos bancários deve ser exercida com cautela, respeitando-se o princípio da pacta sunt servanda e intervindo-se apenas quando evidenciada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que não restou demonstrado de plano pelo agravante.

Assim, diante da ausência de elementos seguros a demonstrar a probabilidade do direito invocado, entendo que deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, sem prejuízo de posterior reanálise da questão pelo juízo de origem após regular instrução processual.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025